Tribunal: TJES
Processo: 5016042-61.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016042-61.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CICILIO ALVES GUIMARAES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016042-61.2021.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
CICILIO ALVES GUIMARAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou inexistentes os débitos referentes às transações impugnadas pelo Autor, ora Recorrido, bem como a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Recorrido.

(2). De início, observa-se que o caso em tela retrata ocorrência do conhecido “golpe do motoboy”, tendo o Recorrido fornecido senha pessoal a terceiros que se passavam por prepostos da Recorrente, bem como entregou o seu cartão de crédito a motoboy que acreditava ser da instituição financeira, mas que, em verdade, estava a serviço dos estelionatários.

(3). Quanto ao tema, imperioso destacar que existe firme posicionamento jurisprudencial do C. STJ a esse respeito, valendo destacar trecho do seguinte julgado: “[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto. 2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço."

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.728.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023)”.

(4). No caso em tela, observa-se que, embora o consumidor tenha fornecido aos fraudadores acesso ao seu cartão de crédito e senha pessoal, as transações realizadas pelos fraudadores são absolutamente discrepantes do perfil de consumo do Recorrido, tendo sido realizadas todas no mesmo dia, em grande volume e alta monta, além de, aparentemente, serem todas feitas em ambiente virtual (dado que as compras fraudulentas listadas em fatura foram realizadas em São Paulo/SP, não havendo tempo hábil, evidentemente, para que o cartão do Recorrido fosse transportado de Serra/ES até a referida cidade em tão pouco tempo), razão pela qual não restam dúvidas quanto a efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da Recorrente (art. 14, CDC), consubstanciada na violação do dever de segurança que cabe às instituições financeiras.

(5). Nesse sentido, demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, devida a declaração de inexistência dos débitos oriundos da ação fraudulenta em questão, bem como cabível indenização por dano extrapatrimonial, a qual fora arbitrada em patamar adequado, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como em atenção à sua dupla função de reparação e prevenção e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)